Tribunal: TJSP
Processo: 2119593-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 e o Edital DP 2/321/23 dispõem que a avaliação psicológica é etapa eliminatória do certame, com parâmetros objetivos definidos e possibilidade de entrevista devolutiva, conferindo legitimidade ao ato de exclusão.
6. A Administração Pública possui discricionariedade técnica para aferir a aptidão psicológica dos candidatos, desde que respeitados os limites legais e editalícios.
7. A concessão da medida antecipatória pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos ausentes no caso, dada a presunção de legitimidade do ato administrativo e a inexistência de prova inequívoca de ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão psicológica é legítima quando baseada em previsão legal e editalícia, com critérios objetivos e possibilidade de devolutiva e recurso.
2. A tutela provisória para recondução ao certame não se justifica na ausência de elementos que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119593-18.2025.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ELIMINAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O AUTOR SEJA RECONDUZIDO AO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado em concurso público

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ELIMINAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O AUTOR SEJA RECONDUZIDO AO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, regido pelo Edital DP 2/321/23, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à sua recondução ao certame ou, alternativamente, à reserva de vaga. O agravante alega ausência de motivação clara e objetiva na eliminação por inaptidão psicológica, o que, segundo afirma, inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato na etapa de avaliação psicológica foi realizada em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para garantir a recondução do agravante ao certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a legalidade da realização de exames psicotécnicos em concursos públicos, desde que haja previsão legal e editalícia, critérios objetivos de avaliação e possibilidade de recurso contra o resultado (AgRg no REsp 1352848/DF).
4. No caso concreto, o edital do concurso prevê expressamente os critérios, a devolutiva ao candidato e a possibilidade de recurso, garantindo o devido processo administrativo.
5. A Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 e o Edital DP 2/321/23 dispõem que a avaliação psicológica é etapa eliminatória do certame, com parâmetros objetivos definidos e possibilidade de entrevista devolutiva, conferindo legitimidade ao ato de exclusão.
6. A Administração Pública possui discricionariedade técnica para aferir a aptidão psicológica dos candidatos, desde que respeitados os limites legais e editalícios.
7. A concessão da medida antecipatória pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos ausentes no caso, dada a presunção de legitimidade do ato administrativo e a inexistência de prova inequívoca de ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão psicológica é legítima quando baseada em previsão legal e editalícia, com critérios objetivos e possibilidade de devolutiva e recurso.
2. A tutela provisória para recondução ao certame não se justifica na ausência de elementos que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo.